Tribunal: STF
Processo: HC 175761
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 529.507/RJ, assim ementado:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO VOLANTE. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO PARAMILITAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LITISPENDÊNCIA. BIS IN IDEM. EXAME QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. A pretensão de reconhecimento da litispendência não se limita ao exame da imputação inicial, pois necessária a apuração da coincidência fática de atuação da organização criminosa, das diversas condutas e das dezenas de denunciados existentes nos dois processos, o que demanda revaloração probatória e não cabe enfrentamento na via estreita do writ. (RHC 100.303/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 7/3/2019).
    3. Na hipótese, o paciente foi denunciado, por duas vezes, pela suposta prática de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada, tendo a primeira denúncia sido ofertada em face de 22 pessoas, após investigações realizadas no âmbito da denominada "Operação Sem Lei", e a segunda em desfavor de 43 pessoas, no contexto da "Operação Volante".
    4. Essa Corte Superior possui o entendimento de que, diante da complexidade dos fatos narrados nas denúncias, do número de denunciados e do modus operandi da organização criminosa, não há como examinar, na estreira via do habeas corpus, a existência de litispendência entre duas ações penais nas quais o paciente responde, em tese, pelos mesmos fatos.
    5. Habeas corpus não conhecido. 
    Busca-se, em suma, o reconhecimento de litispendência, com a consequente extinção do processo nº 0013451-27.2018.8.19.0206-Santa Cruz/RJ, quanto ao ora paciente. Pugna-se, ainda, pela revogação da prisão preventiva.
    A liminar foi indeferida (eDOC 16), as informações foram prestadas pelo Juízo de origem (eDOC 20) e a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 21).
    Em petição posterior (eDOC 22), o impetrante alega não subsistirem os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, que não foi revisada no prazo legal, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP.
    O juízo de origem prestou novas informações (eDOC 31).
    É o relatório. Decido. 
    A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. Com relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, por não persistirem os fundamentos para sua manutenção, bem como pela ausência de revisão da cautelar, destaco as informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Santa Cruz/RJ (eDOC 31):
    “[…] após o devido saneamento do feito, a sentença condenatória foi proferida na data de 09/06/2021, onde, em relação ao acusado ADALBERTO BRAZ CORREA JUNIOR, foi julgado procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o ora paciente como incursos no art. 2º, § 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, com pena final repousada em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser calculada no mínimo legal, mantida a custódia prisional, agora, para assegurar a aplicação da lei penal”.
    A partir das informações prestadas, verifica-se que a custódia cautelar do ora paciente está agora lastreada em sentença condenatória, cuja análise ainda não foi submetida a exame nem pela Corte de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, impõe-se, no ponto, o reconhecimento da prejudicialidade da presente impetração, em face da perda do objeto.
    2. Quanto ao pleito de reconhecimento da litispendência, observo que o STJ enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 2):
    “Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, assevero que sua tese não merece acolhimento.
    Rememorando a sequência cronológica dos fatos, conta dos autos que, no dia 19/6/2018, em decorrência da denominada "Operação Sem Lei", foi imputada ao ora paciente a prática, em concurso material, dos crimes tipificados no art. 1º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.683/2012 (lavagem de capitais) e no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal (receptação qualificada) (e-STJ fls. 36/62).
    No que se refere ao paciente, extrai-se da denúncia que (e-STJ fl. 47):
    "O denunciado é servidor público estadual, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária - SEAP e lotado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, conhecido no âmbito da MILÍCIA como BRAZ ou PRETINHO.
    Na organização criminosa da milícia, exerce atividades de destaque, demonstrando ser superior, na hierarquia da quadrilha, a vários integrantes na cadeia criminosa.
    Dentro da organização criminosa, o denunciado exerce o controle sobre a célula responsável por controlar a região central do bairro de CAMPO GRANDE, em uma área que se estende do calçadão de CAMPO GRANDE, próximo à Rodoviária até a distante localidade do RIO DA PRATA, passando pela Rua IARAQUÃ, Estradas do CABUÇU CACHAMORRA e adjacências.
    Em alguns diálogos de cobranças aos comerciantes da região, o denunciado BRAZ é mencionado por seus interlocutores conforme se vê às fls. 1099/1100 - Ap. 5.
    O denunciado assumiu o controle de parte da região de CAMPO GRANDE após a morte de outros milicianos, sendo curioso que inclusive veio a se casar com a viúva de um dos milicianos mortos (fl. 1100 - Ap. 5).
    O denunciado BRAZ atua também na comercialização de terrenos grilados, a partir de áreas públicas e privadas, contando com a colaboração do denunciado ALEXANDRE MAGNO VIEGAS SANTOS, de vulgo "XANDY", valendo-se da fachada de uma imobiliária constituída e estabelecida no mercado (WADE LIMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA), com o objetivo de transparecer legalidade aos compradores."
    Encerrada a instrução criminal, nos autos da Ação Penal n. 0037325-81.2017.8.19.0204, e, após modificar a capitulação imposta na denúncia, nos moldes do art. 383 do CPP, o Juízo de primeiro grau, em sentença datada de 24/4/2019, condenou o paciente, pela prática do crime tipificado no art. 288-A do Código Penal (milícia armada), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 382/407).
    Todavia, no dia 14/1/2019, o paciente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n. 0013451-27.2018.8.19.0206 – que se objetiva o trancamento neste mandamus –, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 2º, §2º, inciso IV e §4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, em razão de sua participação no grupo paramilitar denominado "Milícia Liga da Justiça" (e-STJ fls. 64/94).
    No que se refere ao paciente, extrai-se da denúncia que (e-STJ fls. 73/74):
    " ADALBERTO BRAZ CORRÊA JÚNIOR, nascido em 25/01/1980, RG 12589068-1 - IFP, CPF 916.254.577-9, filho de Sônia da Silva Corrêa e Não informado, estado civil, profissão e e-mail não informados.
    Comprovadamente envolvido nas atividades da organização criminosa, inclusive relacionava-se de forma íntima com chefe financeiro desta LUIZ ANTÔNIO DA SILVA BRAGA, vulgo "ZINHO".
    Preso na primeira fase da OPERAÇÃO VOLANTE, o ora denunciado era responsável pelo recolhe do comércio local formal, pela distribuição territorial e cobrança de recolhe dos ambulantes da região e, pela cobrança de "Gato Net". Com sua prisão, tais funções foram repassadas a COSME (também alvo da operação cuja conduta será narrada em momento oportuno).
    Com base nas investigações deste alvo, que perduraram mesmo após sua prisão, restou comprovada a conduta típica do mesmo como integrante agregador e distribuidor de receita obtida com os negócios escusos da organização na sua área, e também o uso indevido de sua condição de agente público (SEAP) para ser remunerado por trabalho oposto ao qual deveria desempenhar."
    A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Regional de Santa Cruz/RJ, que, segundo o impetrante, decretou a prisão preventiva do ora paciente.
    Da leitura dos trechos contidos nas duas peças acusatórias, observa-se que os fatos são oriundos de investigações diversas, a primeira da "Operação Sem Lei" e a mais recente da "Operação Volante", sendo que, ao meu ver e numa análise em sede de habeas corpus, os fatos narrados não são idênticos, não havendo como se aferir a existência do fenômeno processual da litispendência, conceituado no art. 337, §2º, do Código de Processo Civil, in verbis: "Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". Ou seja, se um desses elementos não é igual ao processo comparado, a litispendência deve ser afastada.
    Cada exordial acusatória imputa a prática de diferentes delitos ao ora paciente e, ainda, a um número diferente de denunciados, 22 (vinte e dois) na primeira e 43 (quarenta e três) na segunda.
    Noutro giro, A pretensão de reconhecimento da litispendência não se limita ao exame da imputação inicial, pois necessária a apuração da coincidência fática de atuação da organização criminosa, das diversas condutas e das dezenas de denunciados existentes nos dois processos, o que demanda revaloração probatória e não cabe enfrentamento na via estreita do writ. (RHC 100.303/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 7/3/2019).
    No mesmo sentido, Diante da complexidade dos fatos narrados nas denúncias e do modus operandi da organização criminosa, não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objeto de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se houve ou não bis in idem (RHC 101.981/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019).
    Por fim, destaco trecho do acórdão ora impugnado que, naquela via, seguiu, acertadamente, o entendimento jurisprudencial acima mencionado. Veja-se
    " Também não merece guarida a alegação de litispendência.
    Depreende-se dos documentos acostados à inicial que os autos principais (Ação Penal n°. 0013451-27.2018.8.19.0000) foram originados pelo IP 901-01160/2016. Compulsando os autos do processo n° 0037325-81.2017.8.19.0204, que alegadamente se referiria aos mesmos fatos, vê-se, dos documentos acostados à própria inicial, que estes autos se originaram do IP 035-10380/2017. Logo, os fatos são, prima facie, diversos, não se admitindo dilação probatória na senda deste remédio heroico a fim de revolver provas"
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” (grifei).
    De outra parte, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo singular o seguinte (eDOC 20):
    “Almeja o Impetrante através do presente Writ, o reconhecimento da litispendência entre as ações penais 0013451-27.2018.8.19.0206, em trâmite nesta Vara Criminal e outra distribuída a 1ª Vara Criminal Regional de Bangu-RJ, lá tombada sob o nº. 0037325-81.2017.8.19.0204, bem como, a revogação do édito prisional.
     Não assiste razão ao impetrante. No que se refere ao primeiro pleito, este Juízo ao analisar pedido da Defesa, não vislumbrou qualquer identidade factual entra as ações penais mencionadas pelo Impetrante a autorizar sua unificação.
     Como bem destacado pelo Parquet, em douta promoção acostada “é imprescindível para a configuração da litispendência a identidade do fato criminoso, o que não ocorre in casu, uma vez que a distinção entre referidas infrações penais não se dá apenas pelo nomen júris, mas sim por requisitos típicos próprios, especialmente quanto a elementares objetivas, subjetivas e normativas, ou seja, dados essenciais dos crimes em comento, além do momento de ocorrência das práticas delitivas”. No caso concreto, verificou-se que o paciente ADALBERTO BRAZ CORREA JUNIOR, embora preso e condenado em decorrência de outros feitos similares, continua a exercer pratica criminosa, diversificando a atuação e com vítimas distintas e em momentos distintos das ações penais utilizadas como paradigma, não havendo qualquer identidade entre os feitos aptos a configurar a litispendência almejada pelo Impetrante.
     Impende destacar, mais uma vez, que as ações indicadas como paradigma, originaram-se de inquéritos policiais distintos, envolvendo vítimas distintas, elementos criminosos distintos, tendo em comum apenas o fato de trata-se de organização criminosa, em ambos os casos.” (grifei)
    Como se observa, as instâncias antecedentes, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram pela ausência de litispendência entre as Ações Penais 0013451-27.2018.8.19.0206 e 0037325-81.2017.8.19.0204, uma vez que as causas apuram condutas distintas, não havendo identidade entre as condições temporais e as vítimas dos delitos.
    Destarte, chegar a conclusão diversa demandaria indevido reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela estreita via do habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente